Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-10.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do seguro saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Legitimidade de parte da seguradora, Súmula n. 101 desde Tribunal de Justiça – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Ilegitimidade passiva da sociedade estipulante – Descabimento da extensão do contrato diante do custeio integral

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do seguro saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Legitimidade de parte da seguradora, Súmula n. 101 desde Tribunal de Justiça – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Ilegitimidade passiva da sociedade estipulante – Descabimento da extensão do contrato diante do custeio integral do prêmio pelo ex-empregador – Impossibilidade de ser atribuído caráter contributivo à mera coparticipação – Precedente do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência – Inclusão de honorários recursais, ressalvada a benesse da isenção – Recursos providos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à companhia Bridgestone Brasil Indústria e Comércio Ltda..